Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PERMUTA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO LIMINAR REINTEGRATÓRIO INDEFERIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO PODE SER DEFERIDA ANTES DE RESCINDIDO O CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória de nulidade e resolução do negócio jurídico c/c reintegração de posse, indenização por danos materiais e morais, obrigação de fazer e tutela de urgência proposta pelos agravantes em face do agravado, que indeferiu a tutela provisória de urgência de reintegração dos autores na posse do imóvel.
2. Ainda que presente a probabilidade do direito, a reintegração de posse por medida antecipatória de tutela não se justifica, no caso, antes de se estabelecer o contraditório e possibilitar ampla defesa.
3. Ademais, não pode ser deferida antes da decretação judicial da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, tendo em vista não caracterizado o esbulho possessório, restando, portanto, faltante um dos requisitos taxativos do mencionado artigo 561 do CPC para a concessão da tutela pretendida. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.